Tribunal: TJPA
Processo: 0807993-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807993-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §1º e §2º, VII DO CÓDIGO PENAL.1. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade. Assim, ante a periculosidade da agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada sendo realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social, nos termos da lei processual penal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Belém
/Pa em que é paciente
Anna Carolyna Tavares Almeida
, na 46ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, interposto em favor de ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA, contra ato do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a impetração, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 04/05/2022, pela suposta prática do crime de roubo majorado impróprio, tipificado no art. 157, §1º e § 2º, VII, do Código Penal.

Aduz o impetrante que a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante delito da paciente e a converteu em custódia preventiva, sem realizar audiência de custódia, sob a justificativa de dificuldade técnica para a transmissão por videoconferência, bem como pelo fato de a flagranteada nada ter mencionado sobre ter sofrido agressões físicas no momento de sua prisão.

Assevera que, em 12 de maio de 2022, a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão preventiva da coacta, diante da não realização da audiência de custódia no prazo de 24h.

Relata que a autoridade impetrada indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “a não realização de audiência de custódia não é apta a ensejar, por si só, a ilegalidade da prisão preventiva, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais da pessoa presa, como no caso em exame, em que o Juízo de Origem indicou em sua decisão a respeito da inexistência de ofensa à integridade física da custodiada, cuja verificação é um dos objetivos essenciais do ato em questão”.

Argumenta que a não realização de audiência de custódia por causa de dificuldade técnica para a transmissão de audiência por vídeo conferência violou direito fundamental da paciente, reconhecido em tratado internacional de direitos humanos, conforme a ADPF 347 MC.

Requer, portanto, o deferimento de medida liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Ao final, pugna pela concessão em definitivo do writ.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 9774926 a 9774933.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém, por estar no gozo de minhas férias regulamentares coube a análise do pedido de liminar a Desª Rosi Maria Gomes de Farias, que se reservou a analisar o pedido de liminar após apresentação da autoridade coatora.

Em Doc. nº 9818567, o juízo apontado como coator apresentou as informações:

“A impetração diz respeito ao processo que tem sua tramitação junto à Secretaria desta 12ª Vara Penal, autuado sob o n.º 0807584- 16.2022.8.14.0401, no bojo do qual a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §1º e § 2º, inciso VII do Código Penal.

Relativamente ao trâmite processual do feito, vislumbro que a denúncia foi recebida em 31/05/2022 e, no mesmo dia, expedido mandado de citação em face da ré, o qual aguarda cumprimento.

Da análise dos autos, verifico que a acusada foi presa em flagrante delito, que foi homologado e convertido em prisão preventiva em 05/05/2022 pelo Juízo Plantonista.

Na decisão proferida em 25/05/2022, o Juízo indeferiu o pedido da Defensoria Pública, atuando como custos vulnerabilis, quanto ao relaxamento da segregação preventiva da paciente diante da ausência de realização de audiência de custódia.

Da leitura da impetração, verifico que a Defesa reitera o mesmo pedido de soltura da acusada com base na ausência de realização de audiência de custódia, porém, desta feita, alega que a omissão do ato por dificuldades técnicas para a transmissão da audiência por videoconferência violou o direito fundamental da paciente, reconhecido em tratado internacional de direitos humanos, conforme ADPF 347 MC.

A respeito da insurgência defensiva, o Juízo esclarece que o Juízo Plantonista justificou a não realização da audiência em questão da seguinte forma:

"DEIXO excepcionalmente de realizar a audiência de custódia em vista da dificuldade técnica para a transmissão de audiência por vídeo conferência, bem como em razão de, por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade policial, a autuada nada ter mencionado sobre ter sofrido agressões físicas por parte de policiais e/ou agentes de segurança. Ademais, no exame pericial realizada na

flagranteada, relata-se que não há ofensa à sua integridade corporal."

Na decisão ora combatida, o Juízo rechaçou a ilegalidade aventada pela Defesa com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que ora ratifica, data máxima vênia, vez que, muito embora a audiência de custódia não tenha sido realizada, o Juízo Plantonista se cercou de garantias mínimas para fundamentar a sua não realização.

Nesse sentido, enfatizo que a audiência de custódia se destina a duas finalidades precípuas, verificar as condições nas quais houve a prisão do autuado e a respectiva integridade física do preso, bem assim proceder a análise da prisão em flagrante efetuada no sentido se deve subsistir e, em assim sendo, ser convertida ou não em segregação preventiva.

Nessa senda, observo, data máxima vênia, que o Juízo Plantonista satisfez esses dois propósitos, visto que indicou inexistirem indícios quanto ao cometimento de suposta agressão à paciente perpetrada pelos policiais militares/civis envolvidos na diligência que resultou em sua prisão em flagrante, de modo que não se pode presumir que, caso assim não fosse, a dificuldade técnica assinalada serviria como impedimento para a sua realização.

Ademais, o Juízo de Origem expôs os motivos pelos quais homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva. De outro vértice, ressalto, novamente, que o Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a realização de audiência de custódia em casos excepcionais. Sendo assim, entende que as restrições sanitárias impostas pela pandemia do covid-19 são motivos idôneos para a não realização da audiência de custódia nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do CNJ. Nesse mesmo compasso, confere validade jurídica às prisões nos casos em que foram observadas as garantias processuais e constitucionais da pessoa presa, como no caso do processo que ensejou a presente impetração.

Portanto, a audiência de custódia possui finalidades intrínsecas a serem alcançadas, não se tratando de formalidade, cuja

desobediência implica, obrigatoriamente, no relaxamento da prisão, desde que, de outra forma, seus objetivos sejam legalmente observados.

Com efeito, o E. Tribunal de Justiça do Estado também se alinha a esse entendimento”

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em relação à ausência de audiência de custódia, é entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do nosso Estado, que sua não realização não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.

Assim, mesmo se admitindo eventual irregularidade na decretação da custódia preventiva, tal mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decisão proferida no dia 25/05/2022 (ID 9818570), que indeferiu o pleito de revogação da medida, que está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, reputando como prejudicada a realização superveniente de audiência de custódia.

Conforme este entendimento:

“HABEAS CORPUS. (...) NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...). 2- A não realização de audiência de custódia constitui mera irregularidade, mormente quando observada a garantia dos direitos constitucionais do paciente no auto de prisão em flagrante e sobrevindo novo título com a conversão em preventiva, a requerimento do Ministério Público. (...)” (TJGO,HC 5624359-53.2020.8.09.0000,. Des. J.PAGANUCCI JR., 1ª CCriminal, j. em 15/01/2021, DJe de 15/01/2021).

Além do mais, em consulta aos autos da ação penal nº 0807584-16.2022.8.14.0401, verifica-se que no dia 30/06/2022, ocorreu a audiência de instrução e após o seu encerramento o magistrado abriu vistas as partes para apresentação de alegações finais.

Assim, ante a periculosidade da agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada sendo realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social, nos termos da lei processual penal.

Ademais, deve-se, portanto, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar da paciente.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/07/2022